Tribunal: TJMMG
Processo: 2000138-91.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000138-91.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 25/04/2024 Publicação: 13/05/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PREMATURO INDEFERIMENTO DA INICIAL LASTREADO EM RAZÕES DE MÉRITO – AFERIÇÃO DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLIMENTO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL – ART. 321 DO CPC – FACULDADE DO IMPETRANTE – CASSAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO PRIMEVO – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Eduardo de Andrade Lopes e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação, para cassar a sentença coligida no evento 11 (Processo n. 2000138-91.2023.9.13.0005-autos de 1ª Instância) e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja dado o regular prosseguimento do mandado de segurança. RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Eduardo de Andrade Lopes, contra ato do comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido ao Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 108.909/2020 – 2ª RPM, em razão dos seguintes fatos e fundamentos, in verbis: 1.1 O nº 138.812-3, Cb PM Eduardo de Andrade Lopes, do 39º BPM, encontra-se classificado no conceito “C”, e, em 07/12/2017, foi devidamente notificado de que seria submetido a Processo Administrativo Disciplinar, se viesse a cometer nova transgressão disciplinar de natureza grave enquanto classificado no referido conceito, em atendimento ao que estabelece o artigo 43 do CEDM c/c o artigo 326, Inciso I, §4º do MAPPA. 1.2 Extrai-se da documentação colacionada que o militar cometeu nova transgressão disciplinar de natureza grave, por ter, no dia 17/12/2019, faltado ao serviço para o qual estava devidamente escalado na função de sentinela 2 do 39º BPM, no horário de 08h30min as 16h30min, conduta que se amolda ao tipo transgressivo previsto no inciso XX do artigo 13 do CEDM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 1.3 Em decorrência deste fato, o nº 138.812-3, Cb PM Eduardo de Andrade Lopes, encontra-se incurso no inciso I do artigo 64 do CEDM, situação que, em tese, o incapacita de permanecer na Instituição, devendo responder perante o Processo Administrativo Disciplinar respectivo, a fim de que lhe sejam assegurados os postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório, conforme preceitua o inciso LV, do artigo 5º, da Constituição Federal do Brasil (BI n° 25 de 29/06/2020, Evento 1 – DOC26, págs. 2/3) A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) emitiu parecer, opinando pela demissão do acusado (Evento 1 – DOC33, págs. 9/17). No mesmo sentido opinou o Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (Evento 1 – DOC34, págs. 16/23). A autoridade convocante concordou com os pareceres exarados pela CPAD e pelo CEDMU e propôs a aplicação da sanção de demissão ao acusado (BI n. 113 de 21/11/2022 - Evento 1 – DOC37, págs. 01/08). O comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais julgou procedentes as acusações e demitiu o Cb PM Eduardo de Andrade Lopes da PMMG (BGPM AR. N. 265 de 05/05/2023 - Evento 1 – DOC37, págs. 10/22). O governador do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso disciplinar. A decisão foi publicada no Diário do Executivo do dia 24/08/2023 (Evento 1 – DOC37, págs. 37/45). Na peça inicial, a defesa relatou inicialmente que o impetrante é casado, pai de uma criança em idade pré-escolar, possui mais de 17 (dezessete) anos de serviços prestados à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e conta com 05 (cinco) notas meritórias e 17 (dezessete) menções elogiosas nos seus registros funcionais. Disse que pretende com a presente demanda a anulação do ato administrativo disciplinar e a reintegração do impetrante às fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Alegou que o impetrante está atualmente internado para tratamento e reabilitação. Disse que o impetrante foi excluído dos quadros da PMMG em agosto de 2023, por ter faltado ao serviço para o qual estava devidamente escalado no dia 17/12/2019. Afirmou que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 108.909/2020 – 23º RPM, foi instaurado com fulcro no artigo 13, inciso XX, do CEDM. Alegou que a administração militar negligenciou por mais de 04 (quatro) anos o impetrante, não lhe proporcionando o tratamento adequado. Asseverou que, durante grande parte da carreira o impetrante atuou de maneira impecável, contudo, a partir do ano de 2014, devido às condições que lhes eram impostas, se viu acometido por ansiedade e depressão agravadas pelo uso de bebidas alcoólicas, situação comprovada nos diversos laudos médicos coligidos aos autos do PAD. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Para comprovar as tentativas de autoextermínio e as enfermidades que acometiam o impetrante, colacionou relatórios, receituários médicos e trechos de depoimento prestados por testemunhas. Ademais, alegou que a perícia psicopatológica realizada pela JCS atestou que, “em decorrência dos quadros clínico (CID -10: T92.1) e psiquiátrico (CID-10: F41.2, F10.1) apresentados pelo militar, no momento, sua capacidade laborativa encontra-se definida conforme parecer constante na Ata nº 1588441388120031 – JCS, de 07/01/2021 (dispensa saúde temporária)”. Disse que a administração militar agiu de forma desarrazoada e desproporcional, visto que a causa de justificação apresentada pelo impetrante foi devidamente comprovada, ficando, portanto, claro que o ato demissionário é ilegal. Alegou que a demissão do impetrante viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, pois ficou demonstrado que o impetrante faltou ao serviço por motivos alheios a sua vontade. Afirmou que o direito à saúde do impetrante foi desrespeitado, pois a administração ignorou o seu estado de saúde para, então, excluí-lo. Disse que o impetrante foi diagnosticado com transtorno depressivo recorrente sem especificação, transtorno de pânico (ansiedade paroxística episódica), transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool – síndrome de dependência e transtornos específicos de personalidade, tendo, em 21/11/2016, sido declarada a “falência de tratamento” e sugerida a sua internação ou o tratamento alternativo. Declarou que o impetrante sofre com os citados transtornos desde o ano de 2015, tendo tentado suicídio, pelo menos, três vezes, situação negligenciada pela administração militar. Disse que as provas produzidas durante o PAD demonstram os recorrentes afastamentos ao serviço, as graves crises psicológicas, as internações e as tentativas de suicídio. Segundo a defesa, o impetrante padece, antes mesmo de sua submissão ao PAD, com os transtornos mentais retromencionados e com a dependência crônica ao álcool. Disse que o impetrante não agiu com dolo ao faltar ao serviço e também que ele não deu causa à instauração do PAD. Alegou que a administração militar tinha conhecimento do histórico médico do impetrante e deveria ter apreciado as possíveis causas de exclusão do dolo. Afirmou que o caderno probatório comprova que o impetrante está acometido com depressão agravada pelo alcoolismo, doenças que lhe retiravam o ânimo para o serviço e o levavam a faltar e a inobservar as regras de justificação das faltas. Declarou que a demissão do impetrante carece de razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que era possível aplicar uma medida menos gravosa, considerando os 17 (dezessete) anos de honrosos serviços prestados e as suas condições de saúde. Por fim, disse que os requisitos para a concessão da medida liminar foram devidamente demonstrados devendo o impetrante ser reintegrado às TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 fileiras da PMMG até o julgamento do mérito do presente mandado de segurança. Com essas considerações, requereu, in verbis: a) A concessão da medida liminar da segurança, com a expedição de oficio para que a autoridade coautora efetue imediatamente a reintegração do Impetrante nas fileiras da Policia Militar de Minas Gerais, assegurando o direito do Impetrante até o julgamento do mérito da ordem, conforme artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009. b) A notificação da Autoridade Coatora para prestar informações no prazo legal de dez dias, conforme artigo 7º, inciso I, da Lei 12.016/2009. c) Que se de ciência do feito ao órgão e representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme artigo 7º, inciso II, da Lei 12.016/2009; d) A intimação do Ministério Público, para apresentar seu parecer como “custos legis”, o prazo de dez dias, conforme artigo 12 da Lei 12.016/2009. e) Que ao final seja concedido o Mandado de Segurança, tornando definitiva a liminar, reintegrando o Impetrante nas fileiras da Policia Militar de Minas Gerais, polos fatos de direito expostos. f) Seja concedida as benesses da assistência judiciária gratuita a parte Autora, pois a mesma não é capaz de arcar com as custas judiciais. g) Protesta provar o alegado por todos os meios de provas admitidos em direito. Atribuiu à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (Evento 1 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no Evento 01. O MM. Juízo a quo determinou que o autor emendasse a inicial e demonstrasse o seu estado de hipossuficiência juntando aos autos a última declaração de IRPF e os três últimos contracheques ou cópia da CTPS a fim de comprovar a situação de desemprego. Na oportunidade, determinou que o autor informasse seu endereço eletrônico e juntasse aos autos às páginas – 276 a 304, do PAD (Evento 04). Cumprindo a determinação judicial, foram juntados aos autos os documentos coligidos no Evento 09. O MM. juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) Cível decidiu o feito, conforme se depreende na sentença acostada ao Evento 11, in verbis: [...] Após detida análise dos autos, concluo que o presente mandado de segurança não merece prosperar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Dispõe o inciso LXIX, do artigo 5º, da Constituição Federal: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.” Já segundo o art. 1º, da Lei nº 12.016/09, o mandado de segurança é o remédio cabível “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Segundo Hely Lopes Meirelles “direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Em outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Neste sentido, é sabido que o mandado de segurança exige prova pré-constituída de suas alegações, a qual deve ser apresentada juntamente com a petição inicial, não podendo haver dúvida com relação à situação narrada, tendo em vista que a incerteza sobre os fatos decreta a impertinência da reparação de lesão supostamente sofrida, por meio do mandamus, devendo a parte buscar a satisfação do seu direito em ação ordinária, que comporte dilação probatória. No caso dos autos, o Impetrante alega que foi submetido ao PAD de Portaria nº 108.909/2020 – 23ª RPM, e que o referido ato demissionário ali proferido seria ilegal, desarrazoado, desproporcional e fruto de abuso de poder. Assim, é importante evidenciar que: - embora o Impetrante alegue que há causa de justificação, por estar acometido com depressão e ansiedade agravadas pelo alcoolismo, o Laudo de Perícia Psicopatológica (evento 1, DOC28, página 13/15, fls. 62/64 do PAD), elaborado pela Junta Central de Saúde da PMMG, concluiu que o Impetrante não é portador de transtorno mental alienante nem invalidante, o que evidencia a ausência de verossimilhança das alegações do Impetrante. - pela cópia do PAD e das demais provas, juntadas aos autos, entendo por prematuro concluir pela verossimilhança do direito substancial invocado, posta a presunção de legalidade dos atos administrativos. Ademais, há nos autos somente o ponto de vista da parte Autora, que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 pode ser solidificado apenas mediante as provas a serem debatidas no curso da instrução em ação ordinária, fazendo-se necessário, para tanto, estabelecer o contraditório, o que não é possível pela via do mandado de segurança. O art. 10, da Lei nº 12.016/09, que regula o mandado de segurança, dispõe que: "a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração." Em que pese as alegações e os documentos apresentados pela parte impetrante, para a análise do pedido de liminar e o julgamento da presente ação é imprescindível a produção de provas para confirmar a procedência, ou não, das alegações do Impetrante. Os requerimentos constantes nos autos, por si só, não suprem essa necessidade. No entanto, consoante acima aduzido, o mandado de segurança, em razão de sua natureza processual peculiar, não admite dilação probatória, porque o direito há de ser líquido e certo, já comprovado com a petição inicial, independentemente de outras provas, o que não se verifica, de pronto, no presente caso. Logo, trata-se de matéria que não pode ser analisada na via estreita do mandado de segurança, que exige direito líquido e certo, definido como o que não admite controvérsia fática, mas apenas jurídica. A jurisprudência caminha no mesmo sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. No processo de mandado de segurança, a prova dos fatos deve estar pré-constituída e deve acompanhar a inicial, uma vez que não se permite a posterior juntada de documentos face à ausência de fase probatória. 2. No presente caso, para se aferir a plausibilidade da tese do impetrante é necessário instrução probatória, o que é inadmissível na via processual eleita.” (TRF4, AC 2008.70.02.010158-3, Segunda Turma, Relatora Vânia Hack de Almeida, D.E. 21/10/2009). Por tais razões, e tendo em vista que o rito especial do mandado de segurança não permite a dilação probatória, torna-se imperativa a extinção do presente feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, consubstanciado no binômio necessidade-adequação do meio processual. Ressalvo, entretanto, a possibilidade, em tese, de conhecimento da matéria nas vias ordinárias. Destarte, com fulcro no artigo 10, da Lei nº 12.016/2009, e artigo 485, inciso I, do CPC, indefiro a inicial, pelo que extingo o processo sem julgamento de mérito, com fulcro nos dispositivos mencionados. Deixo de condenar o Impetrante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, posto que não se instaurou a relação processual (Evento 11). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (Evento 14). Em síntese, alega que a r. sentença deve ser reformada, pois o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacificado de que é inadmissível o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, quando lastreado em questão de mérito. Disse que o juízo a quo analisou o mérito da ação, pois valorou as provas coligidas aos autos, concluindo que elas não tinham o condão de comprovar o direito alegado pelo impetrante. Afirma que os requisitos constitucionais para a concessão do mandado de segurança foram devidamente preenchidos. Alega que os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República (CR/88), foram flagrantemente violados. Disse que o apelante foi impossibilitado de exercer os seus direitos sociais fundamentais, já que foi desligado do serviço público militar de maneira ilegal e indevida. Alega que o PAD instaurado em desfavor do apelante se encontra eivado de vícios, ilegalidades e abusos de poder. Declara que as ilegalidades do processo administrativo disciplinar não podem afetar os direitos constitucionais garantidos ao servidor, sendo o mandado de segurança o remédio jurídico adequado para resguardar os direitos do impetrante. Afirma que a ausência de ato ilegal ou abusivo enseja a denegação da segurança pleiteada e não o indeferimento da inicial. Disse que a perícia psicopatológica realizada pela JCS atestou que “em decorrência dos quadros clínico (CID -10: T92.1) e psiquiátrico (CID-10: F41.2, F10.1) apresentados pelo militar, no momento, sua capacidade laborativa encontra-se definida conforme parecer constante na Ata nº 1588441388120031 – JCS, de 07/01/2021 (dispensa saúde temporária)”. Reitera que o apelante foi diagnosticado com transtorno depressivo recorrente sem especificação, transtorno de pânico (ansiedade paroxística episódica), transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool – síndrome de dependência e transtornos específicos de personalidade, tendo, em 21/11/2016, sido declarada a “falência de tratamento” e sugerida a sua internação ou o tratamento alternativo. Aduz que o juízo a quo apreciou prematuramente o mérito da demanda, já que, antes de prolatar a sentença, ele deveria ter notificado a autoridade coatora e o Ministério Público. Ademais, alega que os requisitos para a concessão da medida liminar (art. 300 do CPC) – fumus boni iuris e periculum in mora, foram devidamente demonstrados, devendo o apelante ser reintegrado às fileiras da PMMG, até o julgamento final do presente mandado de segurança. Com esses argumentos, requer a concessão da medida liminar, bem como do benefício da assistência judiciária gratuita. Requer, também, a cassação da sentença e a remessa do presente mandamus ao juízo a quo para regular processamento do feito (Evento 14). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O Ministério Publico apresentou suas contrarrazões recursais, alegando, inicialmente, que a via processual eleita pelo apelante é manifestamente inadequada. Disse que, para impetrar o mandado de segurança, a parte deve possuir direito líquido e certo, que, como cediço, é aquele cuja demonstração prescinde de dilação probatória. Corrobora o exposto na sentença, no sentido de que, “pela cópia do PAD e das demais provas, juntadas aos autos, entendo por prematuro concluir pela verossimilhança do direito substancial invocado, posta a presunção de legalidade dos atos administrativos”. Cita o artigo 10 da Lei 12.016/09, que regula o mandado de segurança e dispõe que: "a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração". Por fim, declara que, apesar das alegações e dos documentos apresentados pelo impetrante, para análise da liminar e julgamento da ação é imprescindível a produção de provas. Ante o exposto, requer que seja negado provimento ao recurso de apelação para que seja mantida a r. sentença em seus exatos termos (Evento 22). A Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte castrense, Dra. Elba Rondino, manifestou-se nos seguintes termos, in verbis: [...] Pois bem, a questão se revela singela, já que, apesar de o recorrente ter se esforçado para demonstrar suposta violação a direito líquido e certo, não há dúvida de que a sua pretensão está desacompanhada das imprescindíveis provas pré-constituídas a justificarem a propositura da ação mandamental, motivo pelo qual, como já suficientemente expendido na r. sentença constante do evento 11, merece ser extinto o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 10, caput, da Lei nº 12.016/2009, ante a patente necessidade de dilação probatória no caso em tela, a qual é vedada na estreita via processual escolhida. Consequentemente, uma vez ausentes os pressupostos processuais para se conhecer do mérito da própria demanda, menos ainda se encontram presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada (evento 14 - fls. 07/08). Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo ex-Cb PM EDUARDO DE ANDRADE LOPES, a fim de que seja mantida a decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Após detida análise da matéria, entendo que a pretensão do apelante merece ser acolhida. Conforme relatado, o juízo a quo, com fulcro no artigo 10, da Lei n. 12.016/2009 e artigo 485, inciso I, do CPC indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, por entender que o rito especial do mandado de segurança não permitia a dilação probatória e por ausência de interesse de agir, consubstanciado no binômio necessidade-adequação do meio processual. No entanto, verifica-se que o magistrado concluiu, em sua decisão, pela ausência de verossimilhança das alegações do impetrante, com base no laudo de perícia psicopatológica (evento 1, DOC28, página 13/15, fls. 62/64 do PAD), elaborado pela Junta Central de Saúde da PMMG. Além disso, fundamentou que apesar das “alegações e os documentos apresentados pela parte impetrante, para a análise do pedido de liminar e o julgamento da presente ação é imprescindível a produção de provas para confirmar a procedência, ou não, das alegações do Impetrante. Os requerimentos constantes nos autos, por si só, não suprem essa necessidade. No entanto, consoante acima aduzido, o mandado de segurança, em razão de sua natureza processual peculiar, não admite dilação probatória, porque o direito há de ser líquido e certo, já comprovado com a petição inicial, independentemente de outras provas, o que não se verifica, de pronto, no presente caso.” Dessa forma, temos que ao considerar que os documentos que instruíram a petição inicial não se encontravam aptos a possibilitar a análise do mandamus e concluir pela ausência de direito líquido e certo do impetrante, houve a análise de mérito no mandamus, sem mesmo intimar a autoridade coatora para prestar suas informações. Ora, caso o magistrado considerasse a ausência de documento válido ou mesmo a insuficiência a determinar o descabimento da própria impetração, justificando o indeferimento da petição inicial, cumpriria a observância do artigo 321, do CPC, segundo o qual: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Todavia, ao meu entendimento, houve precipitação no indeferimento da inicial, com análise de mérito, sem oportunizar a emenda da inicial e, também antes mesmo de apresentadas as informações. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Sobre o indeferimento da petição inicial com a análise do mérito do mandamus, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RAZÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ 1. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada de que é inadmissível o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança com base em questões de mérito. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no RMS n. 46.264/RO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 14/6/2021.) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APRECIAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é inadmissível o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, lastreado em questões de mérito. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS n. 50.749/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 16/6/2021). PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. RAZÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXISTÊNCIA. 1. Consoante o entendimento desta Corte, é inadmissível o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança com base em questões de mérito. 2. Não sendo necessária a dilação probatória, por serem as provas juntadas aos autos suficientes para a análise do pedido formulado, não deve o writ ser indeferido liminarmente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 52.671/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/6/2019, DJe de 25/6/2019). Outrossim, o indeferimento baseado na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento do processo, cumpriria a intimação do impetrante para que fosse emendada a inicial, sob pena de cerceamento de defesa, confira-se: EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DA AUTORIDADE COATORA - AFERIÇÃO DA AUSENCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - NULIDADE PROCESSUAL - VÍCIO SANÁVEL - POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL - ARTIGO 321 DO CPC - FACULDADE DO IMPETRANTE - CASSAÇÃO DA SENTENÇA - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO PRIMEVO - MEDIDA QUE SE IMPOE. - Nos termos do art. 6º, §3º, da Lei n. 12.016/2009, a autoridade coatora é a pessoa física que tem competência para determinar a prática ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 praticar o ato impugnado, sendo que a omissão em sua indicação conduz à inépcia da inicial, por se tratar de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. - Evidenciada a existência de vício processual sanável, no esteio da nova ordem jurídica processual vigente, em estrita observância aos ditames impostos pelos princípios da instrumentalidade das formas, economia processual, efetividade e primazia da entrega da entrega meritória da tutela jurisdicional, o aproveitamento do processo deve ser privilegiado, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem, com vistas a se facultar, à parte, proceder à emenda da inicial, nos moldes do artigo 321, do CPC/2015, de forma a regularização do vício existente. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0686.19.005255-1/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2020, publicação da súmula em 23/06/2020). Sobre o tema, lecionam Nelson Nery e Rosa Maria Andrade Nery: "Sendo possível a emenda da inicial o juiz deve propiciá-la ao autor, sendo-lhe vedado indeferir, desde logo, a petição inicial. O indeferimento liminar da vestibular somente deve ser feito quando impossível a emenda, como, por exemplo, no caso de haver decadência do direito" (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 7. ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2003. p. 673). Por fim, registra-se que nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2019, o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança é possível, por decisão motivada, quando “não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”, hipóteses que não se amoldam ao caso em tela. Dessa forma, deve ser afastado o prematuro indeferimento da inicial, para que o Estado-Juiz, por meio da tutela jurisdicional e após a regular tramitação do feito, respeitado o contraditório, aprecie a providência de direito material formulada. Por tais razões, dou provimento ao recurso de apelação para cassar a sentença coligida no evento 11 e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja dado o regular prosseguimento do mandado de segurança. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO REIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de abril de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator